Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊCIA DO PEDIDO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A norma processual prevista no art. 90, § 4o, do CPC, é aplicável somente em favor do réu e quando reconhecer a procedência do pedido do autor, seja efetuando o pagamento da dívida, entregando a coisa ou cumprindo integralmente a obrigação perseguida.
2. Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, prevê a apreciação equitativa como critério último, quando o proveito econômico ou valor da causa for irrisório ou inestimável.
3. Considerando que o pedido deduzido pelo autor na ação monitória foi julgado improcedente, os honorários devem observar os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC, conforme dispõe o § 6o do referido artigo.
4. No caso em apreço, a sentença arbitrou de forma escorreita os honorários advocatícios, que foram fixados no mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau do zelo profissional; a natureza e importância da causa; e o trabalho desempenhado do causídico, incluídos o tempo e o lugar para realizá-lo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.